Tribunal: TJSP
Processo: 2225087-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. MONTE-MOR DE VALOR RAZOÁVEL. SEM LIQUIDEZ. AUTORIZAÇÃO PARA O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. PESQUISA DE BENS EM NOME DO FALECIDO VIA SISTEMAS ARISP E RENAJUD. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO E CONHECIMENTO DOS BENS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. MONTE-MOR DE VALOR RAZOÁVEL. SEM LIQUIDEZ. AUTORIZAÇÃO PARA O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. PESQUISA DE BENS EM NOME DO FALECIDO VIA SISTEMAS ARISP E RENAJUD. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO E CONHECIMENTO DOS BENS DEIXADOS PELO FALECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.